Tribunal: TCU
Processo: 040.871/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos disponibilizados ao município de Mari/PB à conta do Programa Nacional de Inclusão de Jovens  TD - Projovem Campo, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Marcos Aurélio Martins de Paiva, prefeito de Mari/PB na gestão 2013-2016, e do Sr. Antônio Gomes da Silva, prefeito do mesmo município na gestão 2017-2020, em razão da omissão no dever legal de prestar contas quanto aos recursos repassados ao Município de Mari/PB à conta do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - TD - Projovem Campo, no exercício de 2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Marcos Aurélio Martins de Paiva (XXX.457.474-XX) e Antônio Gomes da Silva (XXX.341.974-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e aos responsáveis; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.